Tribunal: STF
Processo: ARE 1541795
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PROGRAMA DE MILHAS "LATAM FIDELIDADE". ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso apenas da ré TAM LINHAS AÉREAS para discutir apenas o reconhecimento da validade (afastamento da declaração de nulidade) das cláusulas 1.9., 1.10.1., item “c” e 1.11. do Regulamento da LATAM Fidelidade. Não se insurgiu contra os demais pontos do dispositivo da r. sentença. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Caso peculiar em que o autor demonstrou pleno e amplo conhecimento sobre o programa de milhagem. Afirmação da ré de uso inadequado e comercial pelo autor. Primeiro, rejeita-se a alegação do autor de abusividade e invalidade da cláusula "1.11" (ou outra disposição do regulamento) como resultado automático das alterações de regras incidentes sobre aquisição, uso ou resgate de pontos. O contrato estampado no regramento de pontos e benefícios deve ser interpretado tem prazo indeterminado, mas com possibilidade de alterações pelo fornecedor. Essa possibilidade decorre da particularidade da situação envolvida. Os pontos representam integram, de um lado, um patrimônio econômico do consumidor. É a partir deles que ele fará a aquisição (resgate) dos produtos e serviços. E, de outro lado, ao fornecedor é dado formular ofertas, a partir do "resgate de pontos". Logicamente, tem-se como adequada análise da invalidade (por abusividade) das alterações daquele regramento. Devem ser sopesados os interesses (individuais e coletivos) envolvidos, de modo a possibilitar harmonização deles com base no equilíbrio e boa-fé (art. 4º, III do CDC). E, nessa linha, tem-se que a própria cláusula 1.10 do Regulamento Latam Fidelidade 2015 (fl. 287) firmado entre as partes em 2015 previu essa possibilidade de alteração. E segundo, acolhe-se, em parte, a invalidade das disposições dos itens "1.9", "1.10." e "1.10.1.". Na busca de um equilíbrio das relações de consumo, tem-se como razoável e justa a limitação inserida nos regulamentos e que impliquem: (i) vedação para transferências onerosas, (ii) fixação de um teto máximo de transferências a 25 beneficiários e (iii) proibição de fornecimento de senha de acesso a terceiros. A decisão de primeiro grau fica afastada nessa quadra, inclusive para declarar validade da restrição do item "c" da cláusula "1.10.1". O programa de fidelidade deve ser qualificado como um incentivo ao consumidor final, individual ou coletivamente considerado. Do conceito de consumidor devem ser excluídas aquelas pessoas que transformam aquisição de pontos numa atividade profissional – comercializando-se esses direitos como um novo e distinto serviço colocado, no mercado de consumo. E, no ponto, deve ser destacado que, na perspectiva de uma relação civil - pela descaracterização da relação de consumo - o contrato (regulamento) pode sim impedir a cessão de crédito, na forma do artigo 286 do Código Civil. E a comercialização ou transferência de pontos configura uma cessão de crédito. Sendo assim, as disposições contratuais devem ser consideradas abusivas, quando funcionarem de maneira restritivas para consumidores (finais), individual ou coletivamente considerados e titulares legítimos dos pontos. A aquisição legítima dos pontos e aquela que ocorre fora da comercialização em mercado secundário e não oficial e sem violação ao regulamento. Ainda nessa linha, consideram-se abusivas as restrições daquelas disposições do regulamento que impliquem perdas de direitos pelo consumidor (final), quando ocorrer: (i) falecimento e (ii) cancelamento do programa de fidelidade ou contrato. No caso do falecimento, os direitos devem ser transmitidos aos herdeiros, diante da representatividade patrimonial e pela ausência de justificativa para um caráter personalíssimo. No caso do cancelamento ou resolução do contrato, a aplicação da sanção pelo descumprimento das regras do regulamento não poderá implicar perda total dos pontos, mas sim guardar compatibilidade econômica com a infração perpetrada, nunca superior a 25% do saldo dos pontos. Essa medida de equilíbrio e justiça contratual será aplicada também no caso concreto. Ação parcialmente procedente em menor extensão.



    SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 3º, I, 5º, caput, XXXV, 93, IX, 170, caput, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente